Tribunal: TJBA
Processo: 8001006-08.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001006-08.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JUREMA SOUZA DANTAS

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. REGULARIDADE FORMAL DO APELO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE O MÉRITO NO SENTIDO DE ANULAR OS AUTOS DE INFRAÇÃO IMPUGNADOS. ART. 355, INC. I, DO CPC. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 40 DA LEI N. 11.378/09. REGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 77 DO DECRETO N. 11.832/09. PROVA NEGATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DO TJBA. ART. 373, §1º, DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFICÍO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001006-08.2021.8.05.0113
, em que figuram como apelante AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como apelada JUREMA SOUZA DANTAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em anular, de ofício, a sentença
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, em de 2021.

PRESIDENTE

DES. ROBERTO MAYNARD FRANK

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA